Tribunal: TJPA
Processo: 0015788-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015788-72.2014.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ANTONIO BATISTA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADO COM DANOS MORAIS
– ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS –
PRESUNÇÃO RELATIVA – CABIMENTO – PERCENTUAL ARBITRADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS -
VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA NA SUA INTEIREZA PELA PARTE REQUERIDA- OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL INDEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No presente caso,
há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a requerida é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

2-Em rela
çã
o ao dano moral, na esp
é
cie, n
ã
o se tratou de um mero atraso toler
á
vel na entrega do im
ó
vel, mas, sim, de um il
í
cito contratual, ensejador de dano moral. N
ã
o h
á
d
ú
vida de que os desgastes emocionais sofridos pelo autor ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a r
é
, ora apelante, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

3-Em observ
â
ncia ao princ
í
pio da prud
ê
ncia e
à
s peculiaridades do caso
sub judice
j
á
apontadas, a manuten
çã
o do quantum fixado
é
medida que se imp
õ
e, ainda mais quando se verifica que tal quantia n
ã
o configura uma premia
çã
o, nem mesmo uma import
â
ncia insuficiente para concretizar a pretendida repara
çã
o civil.

4-No tocante
à
verba sucumbencial,
observa-se que, de fato, os autores foram sucumbentes em parte mínima do pedido, o que enseja a condenação da parte adversa, por inteiro, pelas despesas e honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

5-Pedido de justi
ç
a gratuita em sede recursal indeferido. Determina
çã
o de recolhimento das custas recursais. Observ
â
ncia ao disposto no art. 99,
§
7
º
do CPC.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

e

apelado
ANTÔNIO BATISTA DE LIMA

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADO COM DANOS MORAIS
, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato, a partir de 01/12/2013 até o dia da efetiva entrega das chaves (15/05/2013), com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INCC, desde o vencimento de cada prestação, condenando também a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INCC, a partir da presente decisão, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
ANTÔNIO BATISTA DE LIMA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada,
aduzindo que celebrou contrato com a requerida, objetivando a aquisição de uma unidade imobiliária do residencial SAINT LOUIS, cuja entrega deveria ocorrer em maio/2011, considerando a prorrogação da cláusula de tolerância de 180 (cento oitenta) dias.

Sustentou que não teria sido respeitada a previsão de entrega do imóvel, causando-lhe diversos prejuízos, razão pela qual pleiteou lucros cessantes/danos materiais, danos morais, multa contratual e nulidade da cláusula de tolerância.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 12500194) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Irresignada,
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
interpôs recurso de apelação (ID 12500195), alegando a inexistência de dano material, em razão da falta de culpa da apelante pelo atraso e ausência de prova do lucro cessante, afirmando inexistir prova de qualquer prejuízo sofrido, ressaltando ainda, o não cabimento de atualização do valor dos aluguéis do imóvel na incidência dos lucros cessantes.

Em relação aos danos morais, afirma que não houve qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais, não tendo passado o atraso de mero aborrecimento.

Ressalta também, que o valor fixado se mostra exacerbado, fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais paro o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alega ainda ser imprescindível a aplicação de sucumbência recíproca, uma vez que nenhum pedido foi provido em sua totalidade, fato que enseja a aplicação do art. 86 do CPC.

Por fim, requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita em sede recursal. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 12500195).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie, observa-se que a ora recorrente pleiteia, em sede recursal, o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita, nos termos da Lei n
º
. 1.060/50.

Oportuno salientar que o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdi
çã
o, nos termos do caput do artigo 99 do CPC, todavia, a concess
ã
o do benef
í
cio requerido em sede recursal, conforme o caso em quest
ã
o, n
ã
o possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger t
ã
o somente a partir do ato que o concedeu.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justi
ç
a assim decidiu, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTI
Ç
A GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A. EFEITO RETROATIVO. INEXIST
Ê
NCIA. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM N
Ã
O IMPUGNADO. S
Ú
MULA N
º
283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL N
Ã
O CONHECIDO. (STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA. CONCESS
Ã
O AP
Ó
S A PROLA
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concess
ã
o da assist
ê
ncia judici
á
ria pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concess
ã
o s
ã
o ex nunc, o eventual deferimento n
ã
o implica modifica
çã
o da senten
ç
a, pois a sucumb
ê
ncia somente ser
á
revista em caso de acolhimento do m
é
rito de eventual recurso de apela
çã
o.
2. O princ
í
pio da "invariabilidade da senten
ç
a pelo juiz que a proferiu", veda a modifica
çã
o da decis
ã
o pela autoridade judici
á
ria que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, n
ã
o imp
õ
e o afastamento do juiz da condu
çã
o do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que n
ã
o impliquem altera
çã
o do decidido na senten
ç
a. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904289 / MS
–
T4. Rel. Min. Luis Felipe Salom
ã
o, j. em 03.05.2011)

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JUR
Í
DICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELA
ÇÃ
O. DESER
ÇÃ
O DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. S
Ú
MULA N. 7-STJ. LIMITA
ÇÃ
O DA ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA DE MODO A EXCLUIR CONDENA
ÇÃ
O PRET
É
RITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2
º
CPC, ART. 511. [...]
II. Todavia, a gratuidade n
ã
o opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores
à
data do pedido, n
ã
o afastando a sucumb
ê
ncia sofrida pela parte em condena
çã
o de 1
º
grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o m
é
rito da sua apela
çã
o, quando do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)

Nesse sentido, cumpre analisar a possibilidade de concess
ã
o da justi
ç
a gratuita
à
parte apelante para fins recursais.

Ab initio, vale salientar quanto ao Benefício da Assistência Judiciária Gratuita, que este pode ser concedido à pessoa jurídica, em caráter excepcional, desde que haja prova de sua necessidade, nos termos do que dispõe a súmula 482 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Desse modo, segundo a jurisprudência do STJ, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à justiça gratuita. Todavia, a concessão deste benefício impõe a comprovação, pois o
onus probandi
é do autor.

Sendo assim, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Tal entendimento, pois, vem ao encontro do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:

“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos;” (grifei).

Referido comando constitucional autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No presente caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida pela ora apelante, uma vez que a mesma não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se desincumbindo de juntar documentos que demonstrasse a insuficiência financeira alegada.

Os elementos constantes nos autos, portanto, não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte apelante.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos os precedentes pertinentes ao tema sob exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. SUMULA 481 DO STJ. Admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. Precedentes do STJ. Tratando-se de empresa individual, a mera juntada do comprovante de rendimentos da pessoa física não é supedâneo para comprovar o enquadramento da parte como jurisdicionado a fazer jus ao beneplácito vindicado. No caso dos autos, admite-se o indeferimento, pois a documentação acostada não reflete a correta renda da agravante, em face da prestação assumida no financiamento, a caracterizar possível omissão de receita. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70069311009, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 03/05/2016)

Na mesma direção:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. O fato de estar a empresa em liquidação extrajudicial não enseja por si só o benefício. Considerando que o valor incontroverso constitui dívida líquida e certa da empresa em liquidação extrajudicial, e que a lei determina a suspensão imediata dos processos após a condenação, as penhoras realizadas também devem ser levantadas, considerando que tais bens e valores também estão sujeitos ao processo de liquidação e à ordem legal de pagamento dos créditos, em detrimento do favorecimento de um credor em favor dos demais. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 70067136564, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016)

Desse modo, como as circunstâncias fáticas não demonstram, de forma clara e inequívoca, a verdadeira situação econômica da recorrente, não tendo acostado aos autos nada que prove cabalmente a sua impossibilidade financeira, não vejo razão para a concessão de tal benefício.

MÉRITO

Á míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie, oportuno salientar ser pacífico na Jurisprudência Pátria o entendimento no sentido da aplicabilidade da legislação consumerista (código de defesa do consumidor), em razão da circunstância do contrato envolver uma relação de consumo, figurando os autores como consumidores e as requeridas como fornecedoras, nos termos do art. 2º e 3º do CDC.

Em relação ao mérito propriamente dito, sustentam a ora apelante a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar de lucros cessantes, bem como a impossibilidade de aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único do CPC.

DOS DANOS MATERIAS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES:

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS. 1.
Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

No que tange à controvérsia acerca do percentual arbitrado a título de lucros cessantes, observa-se que tal importância
aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor atualizado de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

Assim, o percentual arbitrado, qual seja, 0,5% (meio por cento) está dentro dos parâmetros, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e razoável o arbitramento fixado pelo Juízo de 1º grau, não se afigurando exacerbado, considerando as especificações da unidade adquirida pelos autores e o porte do empreendimento, com contrato de promessa de compra e venda, significando que passado considerado lapso temporal, o imóvel em questão certamente está mais valorizado, portanto compatível com o valor atribuído pelo Juízo a quo à título de aluguel.

Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o percentual arbitrado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

No que concerne aos danos morais,
s
ustenta a apelante que n
ã
o h
á
dano moral indeniz
á
vel, vez que eventual atraso na entrega de obra n
ã
o implica em afeta
çã
o a honra, caracterizando-se como mero dissabor.

A configura
çã
o do dano moral em decorr
ê
ncia do atraso na entrega da obra,
é
poss
í
vel, desde que no caso sob an
á
lise, apresentem-se elementos que indiquem que houve preju
í
zo ou sofrimento psicol
ó
gico do comprador.

In casu, a conduta da empresa r
é
, ora apelante, no sentido de procrastinar a entrega da obra, diga-se de passagem, frustrando o planejamento do autor de, a partir da data combinada para a entrega da unidade (maio/2011), usufruir, do im
ó
vel, causou flagrante preju
í
zo moral
à
requerente, que desde 2011 se viu impossibilitada de receber o bem.

Nesse sentido, na esp
é
cie, n
ã
o se tratou de um mero atraso toler
á
vel na entrega do im
ó
vel, mas, sim, de um il
í
cito contratual, ensejador de dano moral.

Destarte, n
ã
o h
á
d
ú
vida de que os desgastes emocionais sofridos pela autora ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a r
é
, ora apelante, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justi
ç
a, vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE RESCIS
Ã
O CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZA
ÇÃ
O POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IM
Ó
VEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILI
Á
RIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORR
Ê
NCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORR
Ê
NICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de im
ó
vel enseja a condena
çã
o da construtora ao pagamento de indeniza
çã
o a t
í
tulo de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela n
ã
o frui
çã
o do bem, sendo perfeitamente poss
í
vel a quantifica
çã
o dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de im
ó
vel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em raz
ã
o da n
ã
o entrega do im
ó
vel no prazo estipulado pela construtora, por esta raz
ã
o n
ã
o h
á
necessidade de que o promitente comprador comprove atrav
é
s de documentos (contrato de loca
çã
o, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da n
ã
o frui
çã
o do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do im
ó
vel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Senten
ç
a reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados

indeniza
çã
o por lucros cessantes, a t
í
tulo de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorroga
çã
o - 30/06/2013 e a data da publica
çã
o da senten
ç
a em que houve a rescis
ã
o do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, at
é
a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao m
ê
s, a partir da cita
çã
o.

3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do im
ó
vel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situa
çã
o excepcional que ultrapassa o mero dissabor.
É
ineg
á
vel o preju
í
zo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperan
ç
as de receber o im
ó
vel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar est
á
configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente
à

é
poca, cumulados com o artigo 5
º
, V e X, da Constitui
çã
o Federal de 1988.

4. Quantum fixado na senten
ç
a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cl
á
usula que prev
ê
a prorroga
çã
o do prazo de entrega do im
ó
vel por 180(cento e oitenta) dias n
ã
o
é
abusiva.

6. Devolu
çã
o pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma rela
çã
o de consumo, a responsabilidade da construtora
é
objetiva, devendo suportar os riscos do neg
ó
cio.

7. Reten
çã
o pela construtora de valores a qualquer t
í
tulo. Impossibilidade. Nas hip
ó
teses de rescis
ã
o contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer reten
çã
o por parte da Construtora.

8. Honor
á
rios advocat
í
cios arbitrados na senten
ç
a mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20,
§
3
º
do CPC/73, diploma legal vigente
à

é
poca e recepcionado pelo artigo 82,
§
do CPC/2015.

APELA
ÇÕ
ES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PER
Í
ODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLER
Â
NCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUA
ÇÃ
O EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO REDUZIDO EM OBSERV
Â
NCIA EM AOS PRINC
Í
PIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
À
UNANIMIDADE.

1. Inexist
ê
ncia de demonstra
çã
o de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do im
ó
vel.

2.

Imp
õ
e-se a compensa
çã
o do dano moral por meio de indeniza
çã
o, em raz
ã
o de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observ
â
ncia em aos princ
í
pios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necess
á
rio a redu
çã
o do quantum indenizat
ó
rio correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É
cab
í
vel a condena
çã
o por lucros cessantes, havendo presun
çã
o de preju
í
zo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de toler
â
ncia, diante ao descumprimento do prazo para entrega do im
ó
vel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
à
unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA R
É
. A
ÇÃ
O DE RESCIS
Ã
O CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IM
Ó
VEL. INADIMPL
Ê
NCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILI
Á
RIA PARA TERCEIROS. CONFIGURA
ÇÃ
O DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A T
Í
TULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a t
í
tulo de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), se encontra dentro dos par
â
metros de proporcionalidade e razoabilidade.

DA VERBA SUCUMBENCIAL:

No presente caso, observa-se que o Juízo de 1º grau condenou na integralidade a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, o autor foi sucumbente em parte mínima do pedido, o que enseja a condenação da parte adversa, por inteiro, pelas despesas e honorários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO.
Tendo a reclamante sucumbido em parte mínima do pedido, aplica-se ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC
ante a existência de omissão na CLT e compatibilidade com o processo do trabalho. Recurso da reclamada ao qual se nega provimento neste aspecto. (TRT-2 10009417420195020069 SP, Relator: LIANE MARTINS CASARIN, 3ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 05/12/2019)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ÔNUS DA PARTE ADVERSA QUANTO À INTEIREZA DAS DESPESAS E VERBA HONORÁRIA.
Em se constatando que, dentre os pedidos elencados na petição inicial, apenas uma mínima parte não restou deferida, caberá à parte adversa responder pela inteireza das despesas e honorários advocatícios, na dicção do parágrafo único do artigo 86 do CPC
. Apelo obreiro provido. (TRT-1 - RO: 01010679120195010065 RJ, Relator: ROSANA SALIM VILLELA TRAVESEDO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: 27/01/2021)

Desta feita, irrepreensíveis se afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar procedente em parte as pretensões deduzidas na inicial, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau em todas as suas disposições. Determino, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita em sede recursal, que a empresa apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 99, §7º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023